Tribunal: TJPA
Processo: 0811277-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811277-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MANUEL PEREIRA BRASIL

PROCURADOR: FERNANDO AUGUSTO ALBUQUERQUE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº
0855245-05.2019.8.14.0301
, ajuizado por
MANOEL PEREIRA BRASIL
, deferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que os réus promovam o reajuste do valor das amortizações das dívidas para que se adequem ao limite máximo de 30% dos rendimentos líquidos totais da autora, devendo ser subtraído de seus vencimentos apenas os descontos obrigatórios.

A medida deve ser realizada a partir do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento, a contar do primeiro dia útil subsequente ao vencimento do próximo mês em que deverá ser fixado o limite mencionado.

Indefiro os demais pedidos por hora, que devem aguardar o tempo oportuno de análise e julgamento.

(...)

Belém, 11 de dezembro de 2019

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Em suas razões (Id. 2601405), historia o agravante que o recorrido ingressou com a ação originária pleiteando, em suma, a limitação dos descontos havidos em sua
conta corrente e na folha de pagamento
no percentual de 30% (trinta por cento), tendo o Magistrado de piso deferido a medida liminar, determinando que
o banco limitasse os descontos dos empréstimos do autor ao limite máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, sob pena de multa.

O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Explica ainda que o empréstimo consignado não ultrapassa a margem consignável, sendo, portanto, incabível a redução do valor das parcelas.

Diz que, pelo dever de coerência e integridade que se exige para a jurisprudência brasileira, aliando-se os julgados recentes, se pode concluir que o débito automático é lícito e não cabe aplicação por analogia das regras do empréstimo consignado com a finalidade de limitar os descontos em conta corrente oriundos de mútuos de natureza diversa.

Aponta que a parte recorrida de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações, consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Defende que os empréstimos na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR têm natureza de empréstimo pessoal, liberados conforme o perfil do cliente, não importando se são servidores públicos ou não e sim se são clientes da instituição e podem contrair tais obrigações, após avaliação interna.

Alega que 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.586.910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitado compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

E esclarece que o débito automático da parcela dos referidos contratos decorre de norma contratual vinculante, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado. O autor tinha ciência dessa autorização, posto que era condição imprescindível para a realização dessa modalidade de empréstimo.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam retomados os descontos legalmente entabulados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência, visto que a decisão assenta-se em equivocada compreensão dos fatos, das provas e dos dispositivos legais, especialmente pro contrariar os precedentes das Cortes Superiores.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id nº 2643409 – págs. 1/4).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id 3340933 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (Id.
3419836 – Págs. 1/4
).

Determinei a inclusão do recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado,
o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido
de antecipação de tutela,
determinando que
o banco promovesse o reajuste do valor das amortizações das dívidas para que se adequassem ao limite máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos totais do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar no
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se ao exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está em desconformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que os empréstimos consignados, no valor total de
R$ 3.512,62
(três mil e quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos), não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravado (id nº 13438302 – pág. 3 – autos originários – margem consignável de R$ 3.668,66 (três mil e seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)), conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pelo autor junto à instituição agravante no valor de
R$ 3.248,75
(três mil e duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) – (id. 13438316 – pág. 2 – autos originários), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação.

No caso, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, §2º, da Lei

nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, que tem limitado o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito em condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que se falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravado ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Portanto, os descontos em conta corrente decorreram de contratação de débitos realizados diretamente pelo recorrido com a instituição financeira, dívida esta que não corresponde à espécie de contratação em folha de pagamento, tampouco subsiste limitação legal para a realização dos descontos. N
esse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em desconformidade com o que recentemente foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 03/10/2017, ocasião em aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANPARÁ para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação, mantendo, assim, os termos da decisão liminar.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 19/12/2020